Tribunal: TJES
Processo: 0036097-44.2016.8.08.0000
Classe: Cumprimento de Sentença
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036097-44.2016.8.08.0000

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)

REQUERENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO E E SANTO

REQUERIDO: DESEMBARGAOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRiTO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0036097-44.2016.8.08.0000

EMBARGANTE: SCHNEEBELI, VIEIRA DE MORAES E PEPE ADVOGADOS

EMBARGADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDIJUDICIÁRIO/ES

ADVOGADOS: CARLA DANIELLE HENRIQUE DA SILVA - ES25734, ERICA ORTOLAN DA VITORIA - ES30397, IGOR GUSTAVO SILVA NELO - ES31473, JOAO PAULO BARBOSA LYRA - ES14158

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 2. TRANSAÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO FIXADOS. EXPECTATIVA DE DIREITO. VALIDADE DA AVENÇA. 3. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 4. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. 5. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por sociedade de advogados, na qualidade de terceira interessada, em face de acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a homologação de transação celebrada entre as partes, Sindicato e Estado. O embargante alega omissão no julgado quanto à invalidade de cláusula de renúncia mútua a honorários advocatícios sucumbenciais, argumentando que as partes dispuseram sobre direito alheio sem a anuência dos antigos patronos que atuaram na fase de conhecimento. O recurso visa sanar o vício alegado e garantir a percepção da verba honorária proporcional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões jurídicas centrais consistem em: (I) verificar se há omissão no acórdão no tocante à validade da cláusula de renúncia recíproca a honorários, firmada entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta a tese de invalidade da transação de forma lógica e prejudicial ao estabelecer que o advogado destituído antes de qualquer provimento judicial fixando honorários possui apenas expectativa de direito. A inexistência de condenação prévia em verba sucumbencial assegura às partes litigantes a autonomia para transacionar sobre o objeto do litígio, inclusive renunciando a verbas futuras, sem que isso configure disposição de direito subjetivo consolidado do antigo patrono.

A fundamentação observa que a ausência de participação dos advogados primitivos na composição firmada não autoriza, por si só, o reconhecimento de direito à verba sucumbencial em sede de execução ou cumprimento de sentença se o título executivo não a previu. Ademais, em se tratando de mandado de segurança, incide a vedação de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, inclusive na fase de cumprimento de sentença com efeitos financeiros, conforme a tese firmada no Tema 1.232 do Superior Tribunal de Justiça.

O eventual direito do embargante à percepção de honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado deve ser perseguido em ação autônoma contra o ex-cliente. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou à modificação de entendimento devidamente fundamentado pelo colegiado, configurando-se apenas o inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

A aplicação de multa por litigância de má-fé é incabível no presente estágio, uma vez que a oposição dos aclaratórios reflete o exercício do direito de defesa e o esforço para o esgotamento das instâncias ordinárias, sem a demonstração de dolo manifesto em prejudicar o andamento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O advogado destituído antes do arbitramento judicial de honorários sucumbenciais detém mera expectativa de direito, o que valida a transação firmada entre as partes que disponha sobre a renúncia a tal verba.

A transação realizada entre as partes, sem a participação do antigo patrono, não prejudica a cobrança de honorários contratuais ou perdas e danos, os quais devem ser pleiteados em via processual autônoma.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil (CPC), art. 1.022 e art. 1.026, § 2º.

Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), art. 24, § 4º.

Tema Repetitivo 1.232 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.869.844/SP, 3ª Turma, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 15.08.2025.

STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.430.813/DF, 4ª Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 29.05.2024.

STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0036097-44.2016.8.08.0000

EMBARGANTE: SCHNEEBELI, VIEIRA DE MORAES E PEPE ADVOGADOS

EMBARGADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDIJUDICIÁRIO/ES

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
SCHNEEBELI, VIEIRA DE MORAES E PEPE ADVOGADOS
em face do v. Acórdão proferido pelo Tribunal Pleno (id 16114795), que, à unanimidade, conheceu e não acolheu prévios embargos de declaração.

A tramitação processual revela que o escritório embargante, na qualidade de terceiro interessado, insurge-se contra a homologação de transação entabulada entre o
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDIJUDICIÁRIO
e o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. O cerne da controvérsia reside na cláusula de renúncia recíproca aos honorários advocatícios, firmada sem a anuência dos antigos patronos (ora embargantes), que atuaram na fase de conhecimento do Mandado de Segurança. Após o desprovimento de Agravo Interno e a rejeição dos primeiros aclaratórios, a parte recorrente maneja o presente recurso.

Em suas razões recursais, o Embargante aduz a existência de omissão em relação à alegação de invalidade da cláusula de renúncia aos honorários, considerando que, ao “renunciarem” aos honorários sucumbenciais referentes à fase de cumprimento de sentença, teriam disposto sobre direito alheio.

Instados, os Embargados apresentaram contrarrazões. O
Estado do Espírito Santo
(id. 16661653) pugna pela rejeição do recurso, alegando tratar-se de mera tentativa de rediscussão do mérito, e requer a aplicação de multa por litigância de má-fé ante o caráter protelatório da medida. Por sua vez, o
SINDIJUDICIÁRIO/ES
(id. 16692468) sustenta a inexistência de omissão, afirmando que a questão da titularidade dos honorários e a eficácia da transação foram devidamente analisadas, restando configurada apenas a irresignação da parte com o resultado do julgamento.

Esta a síntese dos pedidos apresentados, sobre os quais passo a me manifestar:

O Embargante sustenta que o Tribunal Pleno omitiu-se quanto à tese de invalidade da transação que dispôs sobre direito alheio (honorários advocatícios). Todavia, o que se observa é que o julgado enfrentou a questão de forma lógica e prejudicial: ao definir que o advogado destituído antes da fixação judicial de honorários possui apenas mera expectativa de direito, o acórdão automaticamente afastou a premissa de que a transação teria atingido um direito subjetivo consolidado do profissional.

Nesse sentido, a fundamentação do acórdão foi clara ao consignar que, inexistindo pronunciamento judicial prévio fixando a verba sucumbencial em favor do antigo patrono, as partes litigantes detêm autonomia para transacionar sobre o objeto do litígio, inclusive renunciando a verba futura que eventualmente lhes coubesse.

Ademais, o voto condutor expressamente asseverou que "a ausência de participação dos primitivos Advogados na composição firmada entre a Parte não autoriza, por si só, o reconhecimento de direito à verba sucumbencial quando esta ainda não havia sido fixada judicialmente". Portanto, a tese de invalidade motivada pela falta de anuência dos ora embargantes foi repelida pelo fundamento de que não havia, naquele estágio processual, disposição de direito com a qual o embargante tivesse que anuir.

Extraio do voto o seguinte trecho, em que essa conclusão resta evidente:

A despeito da irresignação recursal, tenho que os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão recorrido, no qual restaram devidamente explicitadas as razões pelas quais concluiu que “se a transação for realizada entre as partes antes do pronunciamento judicial fixando honorários, como o caso em apreço, tem o patrono direito à verba contratual, mas não à sucumbencial, pois essa ainda encontrava-se na esfera da expectativa de direito”.

Consignou, ainda, “que o Agravante busca, na verdade, resguardar uma mera expectativa de direito, já que não houve condenação/arbitramento em honorários de sucumbência nos presentes Autos, nos termos em que postulado restou, não se revelando o caso em tela afeto às situações em que o respectivo crédito a ser recebido por clientes comporta dedução do valor correspondente aos honorários advocatícios contratuais”.

Pontuou, outrossim, que “o Agravante deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente”.

De se destacar, ademais, que à vista da natureza da ação originária – um mandado de segurança –, não houve condenação em verbas honorárias, as quais, vale lembrar, também não são cabíveis na fase de cumprimento de sentença, ainda que haja efeitos financeiros a serem executados (Tema 1.232/STJ), o que realça a inexistência de direito atual a ser concretamente assegurado.

Por outro lado, conforme já destacado no Acórdão combatido, a Decisão recorrida não afastou o eventual direito de o Embargante promover a adoção de medidas que porventura entender cabíveis, objetivando ensejar a pretendida cobrança resultante do Contrato de Honorários Advocatícios e efeitos resultantes, firmado com o ente sindical Embargado.

Neste ponto, cumpre sublinhar que o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 8.906/94), em seu artigo 24, § 4º, estabelece que o acordo firmado pelo cliente do advogado e a parte contrária não prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença, salvo se houver aquiescência do profissional.

Como se depreende, a verba honorária constitui um direito autônomo do advogado, de titularidade própria e distinta do direito material da parte que representou. Dessa forma, a transação realizada entre o Sindicato e o Estado, sem a participação ou anuência expressa do Embargante, deve ser considerada ineficaz em relação a este no tocante à disponibilidade de sua remuneração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e consolidada neste sentido, afirmando que a transação firmada sem a concordância do advogado não atinge o seu direito ao recebimento dos honorários (STJ, AgInt no AREsp n. 2.869.844/SP, 3ª Turma, rel. Min. Moura Ribeiro, DJEN de 15/8/2025).

Por conseguinte, a vontade das partes em encerrar o litígio deve ser respeitada, com a consequente homologação do acordo, sabendo-se, todavia, que os patronos destituídos terão direito à percepção da verba honorária proporcional à sua atuação, a ser apurada em ação própria, conforme esclarece o acórdão embargado.

Assim, a
matéria deve vir a ser objeto de eventual discussão em ação judicial autônoma, não nestes autos. Além disso, tampouco é adequado que a questão seja definida no segundo grau de jurisdição, porquanto já definido que a competência para o processamento do Cumprimento do Acórdão é do juízo de primeiro grau.

Dessa forma, a reiteração dos argumentos visa tão somente a rediscussão da matéria e a modificação do entendimento colegiado, o que é vedado na estreita via dos embargos de declaração. A decisão recorrida não foi omissa; ela apenas adotou tese jurídica contrária aos interesses do escritório embargante.

Relembro que, a teor do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, razão pela qual não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja decisão, no particular, não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, omissão ou contradição (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.430.813/DF, 4ª Turma, rel. Min. Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). Assim, inexistente qualquer vício no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração não se revelam não podem ser empregados meramente para reabrir o debate sobre as questões já decididas nos autos.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé e caráter protelatório, formulado pelos embargados, entendo que, por ora, a parte apenas exerce seu direito de defesa e de esgotamento das instâncias ordinárias, não restando configurado o dolo manifesto exigido para a sanção do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de REJEITAR os embargos de declaração.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Sessão Virtual 09.02.2026

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e não acolher os embargos de declaração.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de

REJEITAR
os embargos de declaração.

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.